Tribunal: TJES
Processo: 5021451-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021451-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIANE SOARES BATISTA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA LACTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA DESCENDENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a própria filha, então com seis meses de idade, imputando-se constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da custódia, excesso de prazo na formação da culpa e direito à prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade, considerando o lapso temporal entre os fatos e o cumprimento do decreto prisional; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal apto a ensejar a revogação da custódia; e (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, inexistindo ilegalidade quanto à contemporaneidade, uma vez demonstrada a necessidade atual da custódia cautelar.
4. Não se configura excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve dentro dos limites da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e as circunstâncias que ensejaram o reagendamento da audiência de instrução e julgamento.
5. A prisão domiciliar é incabível, pois o crime foi praticado com violência contra descendente, incidindo a exceção prevista no art. 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal, afastando a aplicação do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na periculosidade concreta da agente e na gravidade do crime, ainda que haja lapso temporal entre os fatos e o cumprimento do decreto prisional.
2. Não há excesso de prazo quando a duração do processo se mostra razoável diante da complexidade da causa.
3. É incabível a prisão domiciliar à genitora quando o crime é cometido com violência contra o próprio filho, nos termos do art. 318-A, II, do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 121, §2º, incs. II, III e IX, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 318-A, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5003994-83.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Câmara Criminal, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021451-26.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIANE SOARES BATISTA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17446290
) impetrado em favor de
ELIANE SOARES BATISTA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

Vara Única de São José do Calçado
.

Narra o impetrante que a paciente responde à Ação Penal nº 0000180-73.2023.8.08.0046, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2, inc. II, III e IX c/c art. 14, inc. II, do CP), tendo como vítima sua filha menor, M.S., de apenas seis meses de idade à época dos fatos.

Informa que a prisão preventiva foi decretada em 15/04/2024 e cumprida em 27/11/2024. Sustenta a defesa, em síntese: i) ausência de contemporaneidade, os fatos ocorreram em agosto de 2023, mas a prisão só foi efetivada mais de um ano depois, período em que a paciente residia em local conhecido; ii) direito à prisão domiciliar, a paciente possui 03 (três) filhos menores, incluindo um lactente de 05 (cinco) meses, invocando o HC Coletivo 143.641/SP e art. 318, inc. V, do CPP; iii) excesso de prazo, aponta sucessivas remarcações da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo a última redesignação feita no próprio dia do ato (09/12/2028) para a data longínqua de 03/02/20206.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em ID nº 17533040.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17551913.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17627117 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O exame detido dos fólios revela uma situação de extrema gravidade que demanda a intervenção rigorosa do Poder Judiciário para o acautelamento da ordem pública e, primordialmente, para a proteção da vida humana em sua fase de maior vulnerabilidade. A paciente é acusada de tentar ceifar a vida de sua própria filha, uma lactente que contava com apenas seis meses de idade ao tempo do fato, mediante agressões físicas que resultaram em fratura temporoparietal.

Como se narra no trecho da denúncia:

“A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado... figurando como vítima sua filha, de apenas seis meses à época dos fatos.” (ID 17551913).

Na análise dos fatos, verifico que a pretensão vestibular de relaxamento por excesso de prazo não merece prosperar. A demora na tramitação, longe de configurar desídia do juízo de origem, decorre da complexidade inerente ao feito e da necessidade de readequação de pauta, estando a audiência de instrução e julgamento devidamente aprazada para o início do próximo ano. O princípio da razoabilidade deve nortear a análise temporal, e no caso em tela, a marcha processual encontra-se dentro dos limites aceitáveis diante da gravidade do ocorrido.

Em face da materialidade e autoria, sobejam provas de periculosidade concreta. A tese de direito à prisão domiciliar por ser genitora de menores, embora encontre eco no
"caput"
do 318-A do diploma processual penal, esbarra frontalmente na exceção prevista no inciso segundo do mesmo dispositivo legal.

A norma é clara ao vedar o benefício quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a situação ainda mais repulsiva quando o alvo da violência é o próprio filho, a quem a genitora deveria dispensar proteção e afeto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial a linha decidória consolidada neste Gabinete, é pacífica ao repelir a concessão de liberdade em casos de tamanha barbárie, conforme colaciono abaixo:

“
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio fixo, não garante a liberdade quando a custódia encontra-se fundamentada na periculosidade concreta da agente, aferida pelo modus operandi da conduta criminosa (tentativa de homicídio contra descendente).”
(TJES - HC nº 5003994-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

A manutenção da custódia revela-se, portanto, medida de rigor. Não se pode municiar os eminentes pares com a falsa percepção de que a maternidade serve como salvo-conduto para a prática de crimes hediondos contra a própria prole. A violência real empregada, que culminou em grave lesão craniana na vítima, demonstra que a permanência da paciente no convívio familiar representa risco iminente à integridade física da menor.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.